Tribunal: TJES
Processo: 5008975-58.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Recuperação judicial e Falência; Autofalência
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008975-58.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRADIÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CREDORES EXTRACONCURSAIS – PRIVILÉGIO LEGAL – AFASTAMENTO INVIÁVEL – VÍCIO NÃO IDENTIFICADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Sobre o vício apontado pela parte embargante, tem-se que “a
contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado
” (AgRg nos EDcl no REsp 1367638/SE, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 08/06/2015).

2.
O v. acórdão expôs de forma clara os fundamentos que embasaram o desprovimento do recurso, inclusive especificamente sobre a inviabilidade de suprimir o privilégio legal dos credores extraconcursais no caso concreto.

3.
Conquanto

a embargante alegue a finalidade prequestionadora de seus declaratórios, na realidade, verifica-se que se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos pela
PEMAGRAN PEDRAS, MÁRMORES E GRANITOS LTDA.
em face do v. acórdão proferido no evento nº 7417452, exarado por esta colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno interposto diante da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (evento nº 3338074), nos autos da ação de recuperação judicial registrada sob o nº 0005911-34.2018.8.08.0011, que indeferiu o pedido de declaração de essencialidade dos imóveis matriculados sob os nºs 6163 e 3081, do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Ecoporanga, e de uma ponte rolante.

Em suas razões recursais (evento nº 7788087), a parte embargante alega, em síntese, a existência de contradições no julgado, vez que
(i)
“o acórdão ora recorrido não observou a regra do artigo 47 que visa a preservação da empresa em crise” (fl. 03); e que
(ii)
“não deve prosperar o r. acórdão, pois apesar de os bens imóveis estarem garantindo e/ou serem oriundos de contratos de ACC’s, os quais não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, não retira o direito desta Embargante em tê-los em sua posse, conforme entendimentos jurisprudenciais transcritos nas razões do agravo de instrumento” (fl. 04).

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Sobre o vício apontado pela parte embargante, tem-se que “a
contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado
” (AgRg nos EDcl no REsp 1367638/SE, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 08/06/2015).

Nesta hipótese, percebe-se que o v. acórdão expôs de forma clara os fundamentos que embasaram o desprovimento do recurso, inclusive especificamente sobre a inviabilidade de suprimir o privilégio legal dos credores extraconcursais no caso concreto, nos seguintes moldes:

[...]

No tocante a aduzida essencialidade dos imóveis individualizados nas razões recursais, que garantem o contrato de câmbio executado nos autos registrados sob o nº 0003375-16.2019.8.08.0011, para as atividades empresariais desenvolvidas pela parte agravante, deve-se atentar que, após concedida a recuperação judicial, tal como no caso dos autos, não há óbice para o credor privilegiado retomar a busca pela satisfação do valor que lhe é devido caso seu crédito não tenha sido equalizado pelo plano de recuperação judicial, conforme assentado pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça [...]

Desse maneira, não há amparo legal para impedir, com fulcro na alegada essencialidade para as atividades empresariais, que o credor fiduciário prossiga na execução para a satisfação dos débitos garantidos pelos imóveis em questão, sob pena de supressão do privilégio legal conferido aos credores extraconcursais.

[...]

Não identificada incompatibilidade entre a fundamentação e a conclusão do v. acórdão embargado, resta afastada a apontada contradição do julgado.

Assim, ainda que a embargante alegue a finalidade prequestionadora de seus declaratórios, na realidade, verifica-se que se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O genuíno propósito do embargante não é sanar omissão ou contradição, e sim rediscutir matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração. 2. Recurso desprovido. (Data: 24/Mar/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5007180-17.2022.8.08.0000, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se da peça recursal sob exame que o embargante pretende reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso, o que resta inviável na presente via. 2. Percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios. (Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5010266-93.2022.8.08.0000, Desembargador RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ. (Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5003350-43.2022.8.08.0000, Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)